Tribunal: CARF
Processo: 10380.734058/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.734058/2019-03
RESOLUÇÃO
1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de
Fl. 10712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
2
fls. 02/138, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, no valor histórico de R$
124.929.286,99.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 5483/5569), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega que o Auto de Infração seria nulo, em razão de não
especificar a infração que ensejaria a aplicação da multa qualificada, pois
não especificou qual a conduta que incorreu o contribuinte, tendo havido
apenas algumas menções ao suposto intuito doloso, sem dizer se havia
incorrido na conduta do art. 71, 72 ou 73 da Lei n.o 4502/64;
b) Que a falta de indicação do fundamento legal específico prejudica o
requisito de fundamentação dos atos administrativos - decorrente do
princípio da motivação;
c) Que apenas quando se conhece a integralidade da acusação imputada – a
conduta (situação de fato), o enquadramento legal e a sanção respectiva – é
que se torna possível exercer plenamente o direito de defesa, de modo que
deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, nos termos do inciso II do
art. 59 do Decreto n.o 70235/72;
d) Que a autuação também padece de nulidade, em razão de notificação do
Auto de Infração não ter sido instruída com CDs com toda a documentação
utilizada no procedimento administrativo de fiscalização, como seria usual,
bem como porque os documentos apresentados não o foram em sua
integralidade;
e) No mérito, alega que em nenhum momento o auditor atuante respeitou a
adoção do regime de Lucro Presumido e a opção efetuada do regime de
competência, e que para a correta apuração da suposta omissão de receita,
deveria ser considerado o serviço prestado e não apenas o recebimento,
posto que a empresa tem de lidar com uma alta inadimplência por parte de
seus contratantes, especialmente por realizar shows públicos, onde os
municípios demoram até 180 dias para efetuar o pagamento;
f) Que após análise da sua escrituração, perceberam que houve um erro na
escrituração e tais valores não foram tributados, salvo com relação a receita
do Caixa Europa – 2016, onde foi desconsiderado o valor de R$ 198.900,00 e
foi lançado como base de cálculo o valor de R$ 866.728,40, com a qual não
concordam;
g) Que apesar de supostamente constar no caixa da empresa um valor a menor
que o recebido através do banco, o valor oferecido a tributação foi superior
ao declarado, conforme pode-se observar através da DCTF, e do fato de que
a somatória dos valores constante no livro caixa, assim como as entradas no
Banco, é inferior a receita bruta oferecida a tributação;
Fl. 10713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
3
h) Que o auditor autuante desconsiderou as informações prestadas pelo
contribuinte relativo ao Caixa Europa- 2016 e com base apenas na planilha
apreendida, partiu de uma suposição que o valor constante na planilha seria
na moeda local e não já convertido em reais, apenas pelo fato de conter a
informação de “CACHÊ – EURO”, e que em momento algum foram usados os
valores de acordo com a moeda local, assim como, não há qualquer remessa
de valores em moeda estrangeira para a empresa, o que pode ser
confirmado através de diligência ao Banco Central do Brasil;
i) Que, com relação a acusação de omissão de receitas em razão de créditos
bancários não comprovados, frisou que os valores podem estar lançados de
forma duplicada, posto que alguns dos valores reconhecidamente recebidos,
foram recebidos através do banco e não escriturados por falta de
informação, e falta de acesso a documentação apreendida, motivo pelo qual
requeremos desde já perícia técnica para esta infração cujos quesitos serão
elencados em tópico próprio;
j) Que há diversas operações que não constituem Receita para fins de cálculo
do Lucro presumido, como reembolsos de passagens aéreas, reembolso de
filmagens, adiantamento de clientes, transferências entre contas da mesma
titularidade, empréstimos, cheques que foram devolvidos de 2013,
duplicidade de cheques devolvidos e reapresentados, empréstimos para
confecção de DVD, pagamentos de direitos autorais e de imagem, valores
depositados do caixa (espécie) na conta corrente além de diversas outras
operações onde há nota fiscal, há escrituração e o fiscal não considerou;
k) Que o contribuinte, por diversas vezes, não recebia determinado valor fixo
em contrapartida à realização dos eventos, sendo estes contratos firmados
por bilheteria, e em alguns casos como este, os contratantes garantiam o
mínimo necessário à realização do evento;
l) Que a empresa é optante pelo Lucro presumido e seu respectivo regime de
competência, motivo pelo qual, entendemos que a metodologia aqui
utilizada foi desenvolvida de forma errada, posto que a tributação se dá pela
efetiva prestação do serviço e não pelo seu recebimento;
m) Que se está sendo realizada uma recomposição, há de se incluir e excluir
valores, neste caso, houve apenas exclusão e não houve qualquer inclusão
das supostas omissões relatadas. Portanto, caso seja afirmado aqui que há
saldo credor de caixa, fica confirmado que não houve as omissões alegadas
nos tópicos anteriores;
n) Que contabilmente e de fato, os sócios possuíam uma “conta corrente” com
a empresa, onde realizavam retiradas e aportes para que ao final do
exercício fosse realizado um encontro de contas e a efetiva distribuição de
lucros, ou seja, havia um contrato de mútuo entre a empresa e os sócios,
onde ao final do exercício havia a compensação dos valores por ocasião da
distribuição dos lucros auferidos;
Fl. 10714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
4
o) Que o auditor autuante, desconsiderou toda a distribuição de lucro
realizadas aos sócios e as considerou como pagamento sem causa, deixando
de observar a previsão legal que permite ao contribuinte, até mesmo sem
qualquer contabilidade, distribuir lucros;
p) Que essa previsão legal, popularmente conhecida como “Distribuição de
Lucro por Presunção”, ou seja, nas empresas optantes pelo lucro presumido
ou arbitrado, pode ser pago ou creditado sem a incidência do IR, o valor
correspondente ao: valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ,
da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS a que estiver sujeita
a pessoa física, vejamos o disposto no § 2o do art. 238 da IN 1.700/2017;
q) Que nos autos do PAF n.o 10380-730.855/2018-22 ficou consignado que as
empresas A3 Entretenimento, Aviões do Forró e Solteirões do Forró
formavam um grupo econômico de fato, onde fica evidenciado que o
controle econômico, financeiro e administrativo exercido nestas empresas
era efetuado por ANTONIO ISAIAS PAIVA DUARTE, CPF no 685.919.263- 15,
CARLOS ARISTIDES ALMEIDA PEREIRA, CPF no 923.172.273-53, e ZEQUINHA
ARISTIDES PEREIRA, CPF no 058.499.263-72, que são, portanto, sócios de
fato do Grupo Econômico;
r) Que é importante deixar claro que o Imposto de Renda já foi cobrado das
pessoas físicas não podendo ser cobrando novamente neste procedimento,
sob pena de estar sendo tributada duas vezes a mesma receita, e que no
presente caso, os sócios que foram objetos do lançamento de IRRF, foram
autuados e os mesmo valores foram cobrando pela autuação sobre o
mesmo argumento de não serem distribuição de lucro;
s) Que tendo em vista a clara e reconhecida informalidade da atividade
empresarial e a operação policial de onde fora apreendida diversos
documentos da parte, e sequer foram disponibilizados para fins de defesa da
presente autuação, tornou-se inviável comprovar a totalidade das despesas,
conforme relatado pela autoridade fiscal;
t) Que a empresa Art Soluções, que consta na planilha em anexa, está sendo
cobrada pelo mesmo tributo, conforme percebe-se pelo processo
administrativo no 10380.731.319/2018-44 e 10380.731.258/2018-15;
u) Que em razão da clara informalidade que a empresa operava, o Fisco
poderia no mínimo presumir a causa do pagamento a partir das planilhas
apresentadas e enviar carta de circularização para as pessoas físicas e
jurídicas requerendo sua comprovação, o que não foi feito;
v) Que o contribuinte do IR é a pessoa física ou jurídica que adquire renda
disponível (econômica ou juridicamente), não há quem sustente que outra
pessoa (jurídica), em posição antagônica, suporte o ônus do IR a uma
situação em que experimenta decréscimo patrimonial, devendo, portanto,
ser exigido o imposto do beneficiário dos rendimentos, e não do
impugnante;
Fl. 10715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
5
w) Que na situação 01 da Infração 05, o Auditor Fiscal demonstra não ter
certeza se houve ou não o pagamento, conforme se depreende da simples
leitura do Item 148 do Termo de Verificação Fiscal;
x) Que se o auditor expressamente afirma que não há dúvidas quanto aos
pagamentos das situações 02 e 03 ele afirma a contrario sensu que há
dúvidas quando a comprovação dos pagamentos da situação 01, forçoso
reconhecer que com relação aos pagamentos descritos na situação 01, deve
ser aplicado o art. 112 do CTN;
y) Que o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na
fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados e que pela
leitura do dispositivo percebe-se que em momento algum, faz-se necessária
a comprovação por documentação hábil e idônea, basta a comprovação da
operação, podendo ser feito por qualquer meio de prova, como foi realizado
por este contribuinte;
z) Que o parágrafo único do art. 217 do RIR/99 estabelece que os documentos
inidôneos produzirão efeitos tributários quando haja comprovação do
efetivo pagamento e o recebimento dos bens ou utilização do serviço e,
portanto, o lançamento não pode ser feito de forma automática, ou seja, a
despesa amparada por documento inidônea não autoriza, por si só, a
cobrança do IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado;
aa) Que não poderia a lei atribuir à fonte pagadora, na condição de responsável,
o ônus de tributo sobre a renda quando se sabe quem a auferiu, e a
metodologia da exigência (exclusivo de fonte) e do cálculo (mediante
reajuste de base de cálculo, gross up) implica, precisamente, alçar a fonte
pagadora da renda à condição de contribuinte em situação antagônica à
própria materialidade do IR, isto é, quando experimenta decréscimo
patrimonial;
bb) Que até que seja realizado o lançamento de ofício, o pagamento efetuado
não se sujeitaria, como regra geral, à retenção e recolhimento na fonte, e a
lei, ao não permitir que o titular conhecido (identificado) do acréscimo
patrimonial responda pelo ônus do IR, estabelece verdadeira sanção àquele
que não comprovou a operação que deu causa aos pagamentos, sem
qualquer relação com aquisição de renda disponível e capacidade
contributiva;
cc) Que o STJ reconheceu a natureza sancionatória do IRRF veiculado pelo art.
44 da Lei n.o 8541/92 e que, sendo a estrutura desse dispositivo equivalente
ao art. 61 da Lei n.o 8981/95, não há razão que justifique o afastamento de
seu caráter de penalidade, de modo que, na prática, não caberia o
lançamento de multa de ofício sobre o IRRF lançado na hipótese em que o
beneficiário esteja devidamente identificado;
dd) Que o ônus (ou dever) da prova, no lançamento tributário de ofício, é do
Fisco Autuante, tanto em relação à ocorrência do fato gerador (auferir
Fl. 10716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
6
renda) quanto de eventuais infrações. Isto decorre de prescrição legal
expressa, mais precisamente, a do artigo 9o do Decreto 70.235/72;
ee) Que não havia sequer a obrigatoriedade de entrega, por este Contribuinte,
da documentação que, segundo a Autoridade Fiscal Autuante, seria a idônea
para comprovar a origem das receitas alegada por este Sujeito Passivo;
ff) Por fim, que a multa qualificada no patamar de 150% não pode ser aplicada
ao presente caso, tendo em vista que não houve a comprovação do ilícito, e
que no direito brasileiro a má-fé não se presume, bem como porque seria
patente a sua confiscatoriedade e, portanto, inconstitucionalidade.
Também foram apresentadas impugnações de alguns dos responsáveis solidários
(fls. 5378/5386, 5415/5424 e 5456/5465), requerendo sua exclusão do polo passivo, sendo que
para fins do presente relatório serão desconsideradas as impugnações das pessoas cuja
responsabilidade foi afastada pela DRJ. Em síntese, foram esses os argumentos utilizados para
defender sua exclusão do polo passivo:
a) A3 Entretenimentos e Solteirões do Forró: Afirmam que carece de sentido a
afirmação da Administração de que a direção única, que caracteriza o
agrupamento de empresas, por si só caracteriza a responsabilidade das
empresas grupadas, sob a pena de se declarar ilícita essa forma de atuação
empresarial. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que tais
empresas agiram com desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Também afirmaram que inexiste interesse jurídico comum na prática do fato
gerador, condição para sua responsabilização pelo inciso I do art. 124 do
CTN, já que não se encontram no mesmo polo da relação jurídica do
contribuinte;
b) AIP Locações, CA Almeida e SECTA: Afirmam que o inciso II do § 2o do art.
50 do CC estabelece expressamente que a transferência de ativos ou
passivos, para configurar a confusão patrimonial, deve ocorrer sem
contraprestações. No caso das empresas impugnantes, resta claro que,
diante do contrato de empréstimo e das contraprestações já comprovadas,
não se confirma aqui a hipótese legal. Além disso, no caso da AIP e da CA
Almeida, por se tratar de EIRELI, somente poderia se cogitar de sua
responsabilização com base no §7o do art. 980-A do CC se houvesse sido
comprovada a fraude, o que não teria sido comprovado nos autos. Alegam
ainda que todas as empresas são legitimas e profissionalmente
administradas, com patrimônio apartado dos seus sócios e com atuação
independente, visando atingir plenamente o seu objeto social;
c) Antonio Isaias, Carlos Aristides e Zequinha Aristides: Afirmam que não
poderiam ser responsabilizados com base no art. 135 do CTN, já que não foi
demonstrado no Auto de Infração, qual das condutas arroladas naquele
dispositivo teriam incorrido. Que não menos absurda seria a imputação de
responsabilidade com base no art. 124 do CTN, já que esse dispositivo é
mero qualificador da obrigação já existente, abarcando hipóteses segundo
as quais a responsabilidade pré-constituída seria solidária, bem como
Fl. 10717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
7
porque não existe interesse jurídico comum entre os sócios-administradores
e a empresa, uma vez que não se encontram no mesmo polo da relação
jurídica.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 01-37.931 (fls. 6.037/6.108) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS BANCÁRIOS E A
ESCRITURAÇÃO.
A ausência de comprovação de que as diferenças observadas pela
fiscalização entre os créditos bancários e os fatos econômicos registrados
na escrituração foram oferecidas à tributação autoriza o lançamento
tributário com fundamento em omissão de receitas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA (JURIS TANTUM). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
A presunção de omissão de receitas estabelecida pelo comando normativo
do art. 42 da Lei no 9.430/1996, e a inversão do ônus probatório, possibilita
àquele que possui maior facilidade no encargo de produzi-la o ônus de
afastar a presunção de omissão de receitas imposta pela legislação,
autorizando o lançamento tributário quando o sujeito passivo deixar de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira para a qual fora regularmente intimado a comprovar.
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA (JURIS TANTUM). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
A presunção de omissão de receitas estabelecida pelo comando normativo
o § 2o, art. 12, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, é relativa, atribuindo ao
sujeito passivo, regularmente intimado, o ônus de afastar (inversão do
ônus da prova) a presunção que lhe fora imposta pela lei. Deixando o
contribuinte de provar a improcedência da presunção legal, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, encontra-se a autoridade
tributária autorizada a efetuar o lançamento com base em presunção legal
de omissão de receitas.
SALDO CREDOR DE CAIXA. INFRAÇÃO LIMITADA AOS OPTANTES DO
REGIME DE CAIXA. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 10718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
8
A presunção de omissão de receitas decorrente de saldo credor de caixa
não está restrita aos contribuintes que optaram pelo regime de caixa,
estabelecendo o inciso I, do art. 25, da Lei no 9.430, de 1996, que o lucro
presumido será determinado observando, dentre outros, o valor resultante
dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, sobre a
receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
dispositivo legal esse que estabelece, em seu § 2o, que o fato de a
escrituração indicar saldo credor de caixa autoriza presunção de omissão
no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRPF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU DA OPERAÇÃO.
O comando normativo esculpido no art. 61, caput e §1o, da Lei no.
8.981/95 estabelece três (03) requisitos a serem cumpridos pelo
contribuinte, os quais devem ser observados de forma cumulativa:
identificação do beneficiário do pagamento, comprovação da operação e
comprovação da causa do pagamento. Encontra-se em harmonia com a
legislação o lançamento cuja subsunção dos fatos a norma é lastreada em
um ou mais desses fatos não comprovados pelo contribuinte, os quais não
são excludentes. Referido pagamento erigido por lei em fato gerador não
possui natureza jurídica de sanção por ato ilícito e constitui um corolário
do princípio da praticabilidade tributária.
IRPF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS, SEM CAUSA
OU COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
O ônus de demonstrar/comprovar o beneficiário, a operação e a causa dos
pagamentos realizados e identificados pela fiscalização é do contribuinte, o
qual, não logrando êxito em comprovar um ou mais desses fatos, sujeitar-
se-á a alíquota de 35% à título de IRRF, conforme estabelecido pelo art. 61,
caput e §1o, da Lei no. 8.981/95.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Fl. 10719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
9
DA PROVA. ÔNUS.
O ônus de provar cabe àquele que alega, portanto cabe ao sujeito passivo
o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
da exação que lhe é imputada pelo lançamento tributário, devendo a
impugnação ser devidamente acompanhada de provas que demonstrem os
argumentos apresentados.
DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Incumbe ao impugnante se manifestar precisamente sobre o plano fático
constante da exação que ora lhe é imputada, presumindo-se esse
verdadeiro se não impugnado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário deve
observar os preceitos do artigo 142 do CTN combinado com os preceitos
constantes do artigo 9o do Decreto no 70.235/72. Os casos de nulidade do
auto de infração estão previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, não havendo vício
no lançamento e nem afronta ao art. 142 do CTN quando os fatos que
motivaram a autuação estão precisamente descritos e demonstrados no
termo de verificação fiscal, acompanhados da fundamentação legal e
efetivado por autoridade competente.
ANÁLISE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PERÍODO NÃO CONSIGNADO NO
TDPF. VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
A análise de obrigação tributária referente a período não consignado no
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), o qual é mero
instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das
atividades de fiscalização, está inserida no poder-dever de a Autoridade
Tributária, no exercício das suas atribuições, perquirir se as infrações à
legislação tributária identificadas no decorrer do período fiscalizado se
estenderam aos demais anos-calendário e/ou para obter elementos
probatórios que forneçam subsídio aos fatos apresentados a sua
argumentação acerca das infrações tributárias imputadas ao sujeito
passivo, não possuindo aplicação quaisquer disposições legais excludentes
ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
Fl. 10720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
10
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO
CTN.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum quando
demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, a evasão, simulação e demais
atos desses decorrentes ou o planejamento tributário abusivo.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ART. 135, III, DO CTN.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN, possui
natureza jurídica de responsabilidade solidária, exigindo tão somente o
elemento subjetivo dolo gênero, e não dolo espécie, portanto passível de
responsabilização quando identificado dolo ou culpa na conduta do agente.
DA RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações referentes às
contribuições sociais, consoante disposto no inciso IX, art. 30, da Lei no
8.212, de 1991
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Identificados pela autoridade tributária lançadora elementos que
caracterizem a prática de sonegação, fraude e/ou conluio, em
conformidade com os artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, mediante
conduta dolosa, direta ou indireta, nasce para essa o poder-dever de
realizar a qualificação da multa, na forma do comando legislativo previsto
pelo art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, em virtude da sua atividade se
encontrar vinculada por força do disposto no art. 3o, da Lei no 5.172/1966
(CTN).
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
EFEITO SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Imputar-se-á os efeitos da revelia ao responsável tributário que, embora
regularmente cientificado do auto de infração, deixar de apresentar
impugnação no prazo estabelecido pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, não instaurando a fase litigiosa do procedimento administrativo,
atribuindo ao vínculo de responsabilidade tributária que lhe fora imputado
pelo lançamento os efeitos decorrentes da preclusão temporal. Contudo, a
apresentação de impugnação tempestiva por terceiro interessado (demais
Fl. 10721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
11
autuados) tem o condão de beneficiar o revel com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
DO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação dos
Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco para
afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual
exorbitam a esfera de competência das autoridades administrativas, às
quais cabem apenas cumprir o que determina a legislação em vigor
principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente,
segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referidos
princípios são destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo à
autoridade administrativa tão somente a aplicação das multas previstas no
ordenamento jurídico.
DO
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
ÔNUS
DA
PROVA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência e/ou perícia tem por finalidade elucidar pontos obscuros
porventura existentes no processo administrativo fiscal de forma a
subsidiar a convicção do julgador, podendo a autoridade julgadora de
primeira instância indeferir as suas realizações, quando entendê-las
prescindíveis ou impraticáveis, não podendo concedê-las quando for
possível ao impugnante comprovar os fatos para os quais solicita a
diligência e/ou perícia no momento da apresentação da sua impugnação.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110, vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
SÚMULA No 430 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) A súmula no 430
do STJ é inaplicável quando demonstrado pela fiscalização que o plano
fático não retrata mero inadimplemento de obrigação tributária, mas
condutas tipificadas como sonegação, fraude e conluio.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
Impugnação procedente em parte.
Fl. 10722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
12
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ consignou que o contribuinte concordou parcialmente com os
valores apurados na Infração 01, de modo que não há litígio sobre essa parte. Retificou, no
entanto, a planilha de fl. 5942, no que se refere ao período a que pertence a receita de R$
167.378,07, decorrente do “Tour Europa (Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica), indicado como
setembro/2014 quando deveria ser fevereiro/2014, bem como no que se refere ao valor do IRPJ
adicional decorrente da omissão de receitas da competência de março/2016, que deve observar a
receita total de R$ 360.000,00.
No tocante às preliminares de nulidade, afastou-as sob o entendimento de que não
se verifica destes autos afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
pois referidos direitos foram plenamente exercidos quando da apresentação da impugnação,
demonstrando a defendente pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas ao
impugnar o lançamento, não se encontrando presentes nestes autos os elementos que ensejam a
nulidade prevista pelo art. 59, caput e incisos, do Decreto no 70.235/72, bem como apontou que
todos os documentos indispensáveis à comprovação do ilícito encontram-se nos autos.
Quanto ao mérito, destacou de pronto, que o impugnante não trouxe aos autos
nenhuma comprovação dos fatos e argumentos tecidos na impugnação, e depois passou a analisar
infração por infração.
Com relação à Infração 01 – omissão de receitas da atividade, constatou que em
um primeiro momento a defendente confirma o recebimento pelos serviços que figuraram na
planilha conforme consta nela escriturado e que o foram em real (R$), porém, posteriormente,
complementa afirmando que, entendendo que os valores estariam escriturados em moeda
estrangeira, não poderia a fiscalização presumir que houve o recebimento de acordo com o que
consta na planilha – “CACHÊ – EURO”, e que a fiscalização se baseou apenas em planilhas, sem
apresentar quaisquer informações sobre a sua veracidade.
Em verdade, alega a DRJ que a planilha constante da fl. 5941, apresentada pela
própria defendente, demonstra que a empresa controlava os seus recebimentos em moeda
estrangeira, portanto, a argumentação de que em nenhum momento foi utilizado valores de
acordo com a moeda local do País de prestação dos serviços não deve prosperar.
Que a Autoridade Tributária detalhou as receitas que foram escrituradas de forma
discrepante com o valor identificado no extrato bancário, cuja diferença integrou a base de cálculo
do tributo devido, e que o contribuinte não logrou demonstrar que a discrepância observada pela
fiscalização foi de fato oferecida a tributação, limitando-se a informar, de forma genérica, que as
receitas foram tributadas, consoante a sua DCTF.
Fl. 10723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
13
Salientou que a mera emissão de nota fiscal, bem como a sua escrituração, não é
comprovação de que a receita foi oferecida a tributação, mormente quando não há vinculação
entre tais documentos e os valores apontados pela fiscalização.
Contudo, no tocante à receita oriunda da “Procter & Gamble”, entendeu assistir
razão ao contribuinte, quando afirma que o valor correto seria de R$ 975.000,00, posto que a
análise do contrato permite verificar que o valor do cachê devido a fiscalizada é de R$
1.075.000,00, cabendo R$ 100.000,00 deste valor a interveniente “Global Deal Intermediação e
Marketing Ltda", razão pela qual o valor observado pela fiscalização de R$ 1.075.000,00 deve ser
reduzido em R$ 100.000,00.
No tocante ao evento “Aviões Privilege: Bosque Marina Park”, ocorrido em
18/03/2016, não foram encontrados lançamentos a crédito apresentando como histórico
“Privilege” ou “Marina”. Todavia, foi identificado nesta data o lançamento a crédito no valor de R$
126.890,26 cujo histórico é “REC. RECEITA EVENTO FORTALEZA – CE. Ademais, foi possível
observar que o saldo resultante das receitas e despesas foi rateado entre a “7TONS EVENTOS” e a
"BANDA AVIÕES DO FORRÓ”, e, portanto, a planilha demonstra a divisão do risco inerente a
atividade, razão pela qual somente 50% da receita bruta pertence a fiscalizada (R$ 997.302,91 x
50% = R$ 498.651,46), que deverá ser reduzido em R$ 126.890,26 em virtude deste valor se
encontrar confessado em DCTF.
No tocante ao evento “Arraiá do Aviões”, ocorrido em 19/03/2016, é possível
constatar na escrituração da defendente o valor de R$ 120.000,00 nesta mesma data, cujo
histórico do lançamento é “REC. RECEITA EVENTO SALVADOR – BA”. Comparando a escrituração
da defendente, em especial os lançamentos a crédito referentes ao primeiro trimestre de 2016,
cuja soma das receitas perfaz o montante de R$ 6.391.685,24, com o valor confessado em DCTF
(recibo no 40.75.44.40.02-78), cujo débito apurado de IRPJ (código de receita 2089) perfaz o
montante de R$ 505.334,82, é possível verificar que o valor de R$ 120.000,00 foi oferecido à
tributação, valor que deve ser deduzido da infração.
Com relação à Infração 02 – omissão de receitas – presunção legal – créditos
bancários cuja origem não foi comprovada, entendeu que deixou a defendente não somente de
comprovar que o crédito bancário identificado pela fiscalização foi oferecido à tributação, mas,
principalmente, de comprovar que a “origem” do crédito bancário.
Destacou que, embora não recebesse valores fixos por evento, bem como o valor
da prestação de seus serviços fossem pagos em várias parcelas, poderia a defendente demonstrar
nestes autos que os pequenos depósitos efetuados em sua conta bancária seriam decorrentes da
origem que indicou, comprovando, mediante documentação hábil e idônea, o vínculo entre o
crédito e a sua origem, o que não foi feito nos presentes autos.
Contudo, observou que a tabela constante do item 103 do TVF apresenta,
parcialmente, valores que já foram computados quando da omissão de receitas apurada na
infração 01 e, portanto, manter referidos valores na presente exação seria tributar o mesmo fato
Fl. 10724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
14
gerador em mais de uma oportunidade, de modo que tais valores devem ser excluídos da
autuação.
Com relação à Infração 03 – Do saldo credor de caixa – Presunção Legal, afirmou
que não foi identificado nestes autos a conciliação bancária que a impugnante afirmou existir,
bem como não identificou nos autos a recomposição da sua “conta contábil caixa” de forma a
refutar a exação que ora lhe é imputada.
Que a impugnante apresentou excertos afirmando que os lançamentos contábeis
na sua escrituração eram efetuados por totalizadores ao final do exercício, contudo é possível
verificar que nenhum dos excertos apresentados, quando somados, corresponde ao valor do
lançamento totalizador, bem como o totalizador não foi efetuado ao final do exercício.
Que a alegação do contribuinte de que retificou sua receita bruta em um curto
espaço de tempo no valor de R$ 11.550.174,47 e que, por isso, poderia ter havido erros, deveria
ter sido acompanhada de provas.
Observou ainda que tal infração não é decorrente da prática contábil adotada pelo
contribuinte (movimentação financeira transitando pela conta contábil caixa), mas sim da
recomposição da conta contábil caixa pela fiscalização em virtude da constatação de 418
lançamentos contábeis à débito da conta contábil banco e à crédito na conta contábil caixa, de um
total de 867 registros, sem a respectiva saída do caixa para pagamento dos beneficiários.
Ademais, consignou que presunção de omissão de receitas decorrente de saldo
credor de caixa não está restrita aos contribuintes que optaram pelo regime de caixa,
estabelecendo o inciso I, do art. 2513, da Lei no 9.430, de 1996, que o lucro presumido será
determinado observando, dentre outros, o valor resultante dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 1214 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, dispositivo legal esse que estabelece, em seu § 2o, que o fato de a escrituração indicar saldo
credor de caixa autoriza presunção de omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
Com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte – alíquota de 35%, afirmou a DRJ
que o ônus probatório para desconstituir a autuação caberia ao contribuinte, o que não foi feito,
apesar de ter sido intimado diversas vezes durante a fiscalização.
Com relação à Infração 04 – IRRF - Pagamento sem causa/Beneficiário não
identificado, observou que o contribuinte deixou de apresentar neste litígio a demonstração da
apuração dos lucros distribuídos de forma a demonstrar não somente a existência de lucro a
distribuir no período, mas também que a parcela do lucro distribuído sem a incidência do IRRF
observou os requisitos do § 2o, art. 238, da IN no 1.700/2017.
Destacou ainda que os pagamentos efetuados ao sócio de fato, estes, pela sua
própria natureza, não são distribuição de lucros e, portanto, quando não comprovada outra causa,
referidos pagamentos se caracterizam como pagamentos sem causa. No caso concreto, os
Fl. 10725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
15
pagamentos efetuados ao Sr. Zequinha foram realizados quando este não mais integrava o quadro
societário da empresa.
Alegou ainda que o fato que motivou a diligência no “processo no
16682.722315/2016-95 – Data: 16 de outubro de 2018 - DELTA CONSTRUÇÕES SA EM
RECUPERACAO JUDICIAL” suscitado pela defendente é distinto dos fatos ora analisados, e que a
solução de consulta interna (SCI) Cosit no 11, de 2013 refere-se ao “registro contábil de despesa”
que foi amparado em “nota fiscal inidônea” e, portanto, o plano fático apresentado naquele litígio
não se coaduna com o plano fático apresentado nestes autos.
Por fim, constatou que, no plano fático, a existência de pagamentos efetuados ou
de recursos entregues a terceiros (sócio de fato) ou sócios cuja causa não foi comprovada,
conduta essa que se amolda a hipótese de incidência, plano jurídico, a tributação do Imposto de
Renda na Fonte à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento).
Com relação à Infração 05 – IRRF - Pagamento sem causa/Beneficiário não
identificado, afirmou que os pagamentos identificados pela fiscalização na situação ora analisada
se encontram constantes no anexo 37 destes autos e decorrem de informações apresentadas pelo
próprio contribuinte na sua escrituração.
Que a empresa optante pelo lucro presumido, ao contrário do afirmado pelo
contribuinte, não se encontra dispensada de manter, em boa guarda e ordem, os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal, pelo prazo decadencial,
consoante art. 45, inciso III, da Lei no 8.981, de 1995.
Com relação à Multa Qualificada, destacou que ela encontra previsão na legislação,
e que a conduta detalhada pela fiscalização, de formação de grupo empresarial irregular e
confusão patrimonial, amolda-se ao disposto na legislação. Quanto à alegação de
inconstitucionalidade da penalidade, ante a suposta confiscatoriedade, afirma faltar competência
à DRJ para analisar tais argumentos.
Afastou ainda a alegação de teria havido violação do sigilo fiscal, em razão de a
autoridade fiscal ter utilizado informações presentes no SPED de 2017, pois a análise de tais
informações se insere no poder-dever de a Autoridade Tributária, no exercício das suas
atribuições, perquirir se as infrações à legislação tributária identificadas no decorrer do período
fiscalizado se estenderam aos demais anos-calendário e/ou para obter elementos probatórios que
forneçam subsidio aos fatos apresentados a sua argumentação acerca das infrações tributárias
imputadas no TVF lavrado.
Com relação à Responsabilidade Solidária, observou que em nenhuma das
impugnações juntadas pelos responsáveis, houve qualquer ataque aos aspectos fáticos que
ensejaram sua responsabilização, mas apenas aos aspectos jurídicos, de modo que os fatos devem
ser considerados verdadeiros.
Fl. 10726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
16
Dito isso, atestou que os elementos presentes nos autos não indicam a existência
de uma atividade empresarial decorrente de uma sociedade comum, mas sim a existência de um
grupo econômico irregular, com elementos de confusão patrimonial e conluio, no qual as
empresas exerciam as suas atividades empresariais em nome próprio, grupo esse composto por
empresas com personalidades jurídicas próprias.
Verificando-se, portanto, a presença de desvio de finalidade e confusão patrimonial,
requisitos que autorizam a imposição do vínculo de solidariedade esteado no inciso I, do art. 124,
do CTN as pessoas jurídicas A3 ENTRETENIMENTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS – EIRELI e
SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.
Com relação aos sócios ANTONIO ISAIAS PAIVA DUARTE e CARLOS ARISTIDES
ALMEIDA PEREIRA, verificou que eles possuíam poder de administração, e, portanto, participaram
ativamente na caracterização do grupo empresarial, na confusão patrimonial e no cometimento
das infrações tributárias, de modo que entendeu que sua responsabilização deve ser mantida.
Com relação a ZEQUINHA ARISTIDES PEREIRA, ficou demonstrado nestes autos que
este exercia a administração das empresas do grupo econômico irregular e recebia recursos
financeiros provenientes da atividade econômica da fiscalizada, recursos esses que a fiscalizada
defendeu se tratar de distribuição de lucros por se tratar de “sócio de fato”, razão pela qual sua
responsabilização também deve ser mantida.
Com relação as empresas A I P LOCAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES –
EIRELI (CNPJ n° 07.732.890/0001-75), C. A. ALMEIDA PEREIRA IMÓVEIS EIRELI (CNPJ n°
11.819.933/0001-21) e SECTA ASSESSORIA LTDA (CNPJ n° 63.359.145/0001-01), entendeu a DRJ
que sua responsabilização é procedente, sob o fundamento de que tais pessoas jurídicas foram
utilizadas para a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações e, por
consequência, a confusão patrimonial a que se refere o § 2o, do art. 50, do Código Civil.
Ressaltou ainda que a súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suscitada
pelos responsáveis tributários, não é aplicável a situação ora analisada, pois o plano fático
apresentado a este colegiado não retrata mero inadimplemento de uma obrigação tributária, mas
condutas tipificadas como sonegação, fraude e conluio.
Porém, com relação aos sócios JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO e FRANCISCO
CLÁUDIO DE MELO LIMA, entendeu por afastar a responsabilidade tributária, sob o fundamento
de que estes não possuíam poderes de administração, bem como não ficou comprovado pela
fiscalização o nexo causal na participação destes, comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e os responsáveis tributários
remanescentes interpuseram Recursos Voluntários (fls. 6239/6331 – Aviões do Forró, 6334/6345 –
A3 Entretenimentos e Solteirões do Forró, 6362/6374 – AIP Locações, C.A Almeida e SECTA
Assessoria, 6407/6421 – Antonio Isaias, Carlos Aristides e Zequinha Aristides), em que
Fl. 10727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
17
basicamente reiteram os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os seguintes
argumentos levantados pelos responsáveis pessoa física:

a) Pontuam que o acórdão recorrido apresenta como fundamento o art. 1.016
do CC para responsabilização, dispositivo que não é aplicável ao presente
caso, posto haver regra especial na legislação, que é o art. 135 do CTN;
b) Que ainda que fosse possível aplicar o art. 1.016, ele não incidiria no
presente caso, posto que a norma requer a comprovação do elemento
subjetivo da culpa dos administradores, o que não foi feito nos autos.

Após a interposição do Recurso Voluntário, o responsável Sr. Zequinha Aristides,
protocolou emendando as razões recursais (fls. 6465/6480), alegando que a Medida Provisória n.o
881/2019 alterou o art. 50 do CC, para definir o que considera desvio de finalidade e confusão
patrimonial, além de deixar expresso que a mera existência de grupo econômico não é suficiente
para a desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta que não houve desvio de finalidade e confusão patrimonial, já que os
sócios de fato se declararam como reais sócios das empresas, tanto em depoimento policial como
nas declarações fiscais das pessoas físicas e jurídicas; que a empresa requereu de forma
antecipada a qualquer procedimento fiscalizatório solicitou sua exclusão do regime mais benéfico,
Simples Nacional; e que nunca foi omitida a existência do grupo econômico, já que o próprio site
das empresas possui tal informação.
Ademais, alega que o Sr. Zequinha, apesar de sócio de fato, nunca exerceu poderes
de administração, e que não há provas nos autos que prove o contrário, razão pela qual não pode
figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária em questão.
Por fim, o contribuinte peticionou nos autos (fls. 6929/6943), requerendo a juntada
de documentação que entende essencial para desconstituir parte da autuação, e que o
contribuinte estava impossibilitado de juntar nas fases pretéritas do processo, tendo em vista as
situações narradas abaixo:

a) Tendo em vista a operações policial que apreendeu diversos documentos do
contribuinte, denominada “For All”, e que ainda se encontra em andamento,
o contribuinte somente vem tendo acesso aos documentos apreendidos de
forma paulatina, na medida em que são liberados pelo Juízo, sendo que
parte da documentação necessária para elidir a totalidade da autuação
ainda se encontra sob sigilo;
b) Além disso, o contribuinte alega que também esteve impossibilitado de
juntar os documentos em razão de o procedimento fiscalizatório ter tido
início em momento no qual ainda não haviam sido finalizadas, escrituradas,
Fl. 10728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
18
registradas e transmitidas todas as obrigações acessórias (contábeis e
fiscais) necessárias para perfectibilizar a denúncia espontânea realizada por
esta contribuinte-recorrente, que após a operação de busca e apreensão
iniciou uma due diligence com o objetivo de regularizar sua situação fiscal.
Acrescenta ainda que o início do procedimento fiscalizatório impediu a
realização e a entrega das suas novas declarações, e das suas obrigações
acessórias e reflexas que estavam pendentes de concreção por causa da sua
recém confessada denúncia espontânea.
c) Diz anexar documentos comprobatórios identificadores dos beneficiários e
das operações de pagamento feitas aos terceiros fornecedores durante o
período de 2014 a 2016, com planilha informativa do valor total que está
sendo comprovado pelos documentos anexados e identificação dos
respectivos beneficiários; como também documento comprobatório dos
pagamentos feitos aos sócios a título de distribuição de lucros, com as
razões da conta lucros do período de 2014 a 2016, especificando o resultado
positivo e a distribuição dos lucros feita para cada sócio, devidamente
separada dos documentos comprobatórios dos valores recebidos a título de
pró-labore, com as comprovações documentais das Razões da conta pró-
labore da recorrente durante o período autuado de 2014 a 2016,
demonstrando a impossibilidade de glosa e lançamento sobre aqueles
repasses porque devidamente compensados e liquidados com o resultado
positivo distribuído ao final do período de apuração).
d) Apresenta ainda documento técnico produzido por empresa expert em
contabilidade refez a recomposição do caixa corretamente e identificou que
o saldo credor máximo encontrado é de dois milhões quatrocentos e oitenta
e três mil reais (R$ 2.483.193,74), infinitamente inferior em mais de 45%
(quarenta e cinco por cento) do saldo apontado pela autoridade lançadora.
e) Diz pleito de juntada documental é ainda incompleto e inacabado, sendo
parcial a produção documental obtida e, como visto, que ainda se relaciona
apenas com três fundamentos das autuações recorridas, que são o IRPJ por
omissão de receitas em função do saldo credor identificado na
recomposição do caixa, o IRRF pelos repasses feitos aos sócios por
antecipações emprestadas para compensação e liquidação quando da
distribuição dos lucros, e o IRRF sobre os pagamentos feitos a Terceiros
(pessoas jurídicas e pessoas físicas), mas que já denotam e comprovam erro
material e ilegalidade, assim como abusividade e incerteza nesses
lançamentos tributários, os quais devem ser incisivamente controlados e
anulados por essa Instância Administrativa Superior.

Em sessão de julgamento realizada em 15/05/2024, esta Turma decidiu converter
os autos em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-001.025 (fls. 9.955/9.975) para que
fossem adotadas as seguintes providências:

Fl. 10729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
19
a) Intime o contribuinte a apresentar de forma sistemática e concatenada
planilha correlacionando cada um dos documentos juntados com o
lançamento correspondente do crédito tributário, indicando folha a folha e
justificando de forma concreta o que cada documento pretende provar;
b) Após a resposta, de posse de tais documentos, ou com documentos
adicionais que entender necessários, valide ou não o detalhamento
realizado pela Recorrente;
c) Verifique e ateste se o crédito ora lançado seria objeto ou não de
duplicidade em relação ao processo de denúncia espontânea realizada pelo
contribuinte;
d) Elabore relatório conclusivo e, em havendo reflexo no montante
remanescente, elabore novos cálculos do montante que a unidade diligente
entender devido;
e) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 dias.
f) Com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para julgamento.

Em atendimento à diligência, o contribuinte apresentou Manifestação (fls.
10.608/10.631), reiterando as alegações do seu Recurso Voluntário, além de sustentar o seguinte:

Infração 01
a) Não há litígio para a “Parte 01”, já excluído do crédito tributário em litígio
neste PAF, e que, com relação à “Parte 02” da Infração 01, continua em
litígio, pois valores já haviam sido oferecidos à tributação na sua denúncia
espontânea. Ademais, salientou que não há litígio para a parcialidade da
“Parte 03”, tendo este recorrente concordado desde a fiscalização com a
necessidade de tributação das receitas advindas dos patrocinadores de
nomes BLINCLASS, HANDARA, MOÇA FLOR E MANGA FORTALEZA, em que já
excluído do crédito tributário em litígio neste PAF. Mantem-se litígio acerca
das receitas dos patrocínios da Bunge Alimentos S/A (PRIMOR) e da Procter
& Gamble do Brasil S/A;
Infração 02
b) Continua em litígio a Infração 02, uma vez que comprovado que todas as
receitas autuadas foram anteriormente submetidas à tributação, contidas na
denúncia espontânea, o que se comprova pelas DCTFs anexadas às folhas
6506 a 6898, pela integral identificação de todos os depositantes dos
créditos bancários anexada às folhas 8209 a 8534, com suas vinculações aos
serviços prestados (eventos shows), às notas fiscais emitidas, ao código-
chave de lançamento nos livros-caixa, e sua correspondente inclusão na
denúncia espontânea;
Fl. 10730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
20
c) Que visando a dissecar toda a comprovação da reconstituição dessas
receitas bancárias, também foi anexado neste PAF toda a conciliação
bancária 2014 (folhas 8868-8886), 2015 (fls. 9114 a 9128) e 2016 (fls. 9284-
9298), com as informações vinculando esse crédito no banco, com os
contratantes, as notas fiscais e os eventos, bem como foram juntados os
extratos bancários integrais do período de 2014 a 2016, tanto da Matriz
(folhas 8538-8653), quanto da Filial (folhas 8535-8537) e que, por fim,
anexou-se as Notas Fiscais emitidas no ano 2014 (fls. 8887-8997), 2015 (fls.
8998-9113) e 2016 (fls. 9132-9283);
d) Que apenas uma parte das receitas bancárias, em quantia inferior a quatro
milhões e quinhentos mil reais (R$ 4.500.000,00), ainda não foi
integralmente reconstituída porque demandam a entrega de documentos
pelas administradoras de cartão de crédito, o que não foi disponibilizado
para esta empresa recorrente, razão pela qual se percebe a ausência de
justificativa desse reportado montante (< 4,5M) nas comprovações;
Infração 03
e) Comprovando ser indevido o lançamento sob litigiosidade, esta empresa
recorrente procedeu com a recomposição de caixa integral, fazendo constar
não apenas a conciliação bancária da conta-matriz, mas também da conta-
filial (que não havia sido obtida pela autoridade lançadora), inclusive
procedendo com inclusão de uma receita da conta-filial dantes inobservada
na autuação, resultando em um saldo credor de apenas R$ 1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil reais). A referida composição foi juntada às folhas
7919/8208;
Infração 04
f)
Alega que, trouxeaos autos as contas RAZÃO LUCROS DOS ANOS DE 2014,
2015 E 2016, anexadas às folhas 6.914 a 6.916, assim como as contas RAZÃO
PRO LABORES DOS ANOS 2014, 2015 e 2016, juntadas às folhas 6906 a 6911,
bem como atestado contábil (ora anexado) demonstrando que o valor
distribuído a título de lucros observou e respeitou o montante do lucro
contábil apurado, cotejando-se em planilha os valores do faturamento
declarado nas DCTFs, a apuração do lucro contábil acumulado e os
montantes distribuídos;
g) Também foram juntadas as planilhas gerências dos repasses em espécie
feitos aos Sócios durante os anos de 2014, 2015 e 2016 (folhas 8784-8852)as
escriturações dos livros-caixa do período com os lançamentos dos valores
despendidos com os Sócios em cada competência (folhas 9351-9820,
inclusive com as exclusões das duplicidades dos lançamentos corrigidas pela
recomposição integral do caixa juntado às folhas 7919-8208), e, ainda, as
planilhas com identificação dos valores repassados em espécie aos Sócios,
por cada cheque sacado pela própria empresa, anexadas às folhas 9329-
9348, com a microfilmagem de todos os cheques emitidos e sacados pela
própria contribuinte, devidamente fornecidos pela Instituição financeira
Fl. 10731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
21
Bradesco, demonstrando que tais débitos de cheques sacados no banco não
se destinaram a novos pagamentos a Terceiros, mas sim para atender aos
repasses dos próprios Sócios
Infração 05
h) O valor de trinta e um milhões e oitocentos mil reais R$ 31.891.661,13) que
serviu de base de cálculo para lançamento do IRRF objeto desta Infração 05,
relativo a supostos pagamentos a Terceiros da “Planilha não ok”, esta
empresa recorrente conseguiu trazer aos autos documentos identificando e
comprovando os beneficiários de aproximados vinte e quatro milhões e
quinhentos mil reais (R$ 24.500.000,00), reconstituindo referida Planilha,
com a identificação dos beneficiários devidamente escriturada nos livros-
caixa de fls. 9351-9820;
i)
Foram juntados inúmeros comprovantes demonstrativos da origem/causa
dos pagamentos, a exemplo de empresas de viagens, emissão de bilhetes
aéreos, locação de aeronave para transporte das bandas e seus sócios,
serviços de iluminação nos eventos/shows, confecção de mídias de
divulgação e gravação das músicas, comprovados às fls. 7392—7897, com as
planilhas acostadas nas folhas 7898-7915 deste PAF.

Após o envio dos autos à Unidade de Origem, esta elaborou Relatório Conclusivo de
Diligência (fls. 10.672/10.693), em que reafirma os termos do lançamento, além de tecer os
seguintes argumentos acerca da Manifestação do Recorrente:

a) Alegou que o Sr. Relator adotou uma postura de elogiável prudência, justiça e
razoabilidade no sentido de aceitar a juntada de grande quantidade de
documentos da parte do recorrente, e foi igualmente prudente ao frisar que o
contribuinte não se desincumbe do ônus da prova e nem o inverte
simplesmente promovendo a juntada de milhares de documentos sem maiores
explicações ou concatenações;
b) Que o Sr. Relator deixou claro no teor do seu voto que o principal objetivo da
diligência fiscal foi no sentido de que o recorrente apresentasse de forma
sistemática e concatenada planilha correlacionando cada um dos documentos
juntados com o lançamento correspondente do crédito tributário, indicando
folha a folha e justificando de forma concreta o que cada documento pretende
provar;
c) Que o contribuinte não atendeu ao que fora solicitado na presente intimação.
Pelo contrário, reforçou o comportamento que levou à presente Diligência:
basicamente repetiu os argumentos apresentados na defesa e, a juízo desta
autoridade fiscal, juntou grande quantidade de documentos de forma
assistemática, sem concatenar ou correlacionar a documentação com as
alegações;
Fl. 10732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
22
d) Que em razão de o Recorrente não ter cumprido a exigência contida no item “a”
(...apresentar de forma sistemática e concatenada planilha correlacionando
cada um dos documentos juntados com o lançamento correspondente do
crédito tributário, indicando folha a folha e justificando de forma concreta o que
cada documento pretende provar), e por consequência, prejudica os itens “b”
(Após a resposta, de posse de tais documentos, ou com documentos adicionais
que entender necessários, valide ou não o detalhamento realizado pela
Recorrente), e “c” (Verifique e ateste se o crédito ora lançado seria objeto ou
não de duplicidade em relação ao processo de denúncia espontânea realizada
pelo contribuinte);
e) Que a petição-resposta da recorrente se revela muito mais uma espécie de
“recurso complementar” ao recurso voluntário apresentado anteriormente do
que uma concatenação, de forma sistemática, relacionando os documentos
juntados às fls. 6.944 a 9.929 a cada um dos itens do lançamento.

Tendo tomado ciência do Relatório Conclusivo de Diligência, o Recorrente
apresentou nova manifestação (fls. 10.700/10.703), o que fez nos seguintes termos:

a) Alega não ser concebível que os Auditores Fiscais, após dispuserem de quatro
meses para a realização das suas atividades vinculadas, simploriamente se
utilizaram da literalidade gramatical de uma palavra “planilha”, para deixar de
analisar e confirmar a incerteza, iliquidez e ilegalidade dos lançamentos, mesmo
se deparando com extensa petição apontando, especificando e correlacionando
toda a vasta produção probatória dotada de aproximadas cinco mil páginas de
documentação;
b) Que tal consideração adquire maior relevo neste processo administrativo
tributário, quando verificado que todos os lançamentos, que constituíram a
impensada cifra originária de cento e trinta milhões de reais, se deram por
presunção legal e sob o fundamento da ausência de documentos
comprobatórios;
c) Que a própria Resolução n. 1401-001.025, dessa Câmara Julgadora, foi enfática
em autorizar e possibilitar aos auditores, responsáveis pela diligência fiscal, a
solicitação de documentos adicionais que entendessem necessários para validar
(ou não) o detalhamento realizado por esta empresa contribuinte;
d) Que tendo em vista o alegado, requereu a declaração de absoluta
imprestabilidade do “Relatório Conclusivo de Diligência”, bem como solicitou
que: i) que sejam deferidas e acolhidas todas as provas anexadas,
anteriormente e em razão do deferimento da diligência, para os fins de decidir e
julgar pela ilegalidade e improcedência dos créditos tributários; ii) que sejam
também intimados os solidarizados, sócios pessoas naturais, e as pessoas
jurídicas indevidamente imputadas a responsabilidade por desconsideração
inversa, assegurando-lhes vinculação e observância aos termos da Resolução
Fl. 10733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
23
1401- 001.025 dessa Quarta Câmara, porque legítimas partes a serem afetadas
pela decisão a ser proferida neste PAT;
e) Por fim, solicita o deferimento da apresentação de memoriais e a promoção de
sustentação oral na sessão de julgamento, que roga ser presencial, tendo em
vista a complexidade do caso e o elevado valor do lançamento.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntários. Os Recursos Voluntários são
tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso deles conheço.
A responsável solidária Solange Almeida foi revel e não se insurgiu em sede
recursal.
Por entender que retratam bem a lide, reproduzo a Resolução n.o 1401-001.025 (fls.
9.955/9.975):
Inicialmente, cumpre ressaltar que os Recorrentes insistem na defesa com uma
série de nulidades do lançamento e da decisão recorrida. Defendem que o
lançamento teria sido arbitrário, incerto e com patente cerceamento ao direito de
defesa.
Quanto à decisão recorrida questiona a negativa de juntada de novas provas.
Pois bem, de forma resumida entendo não assistir razão aos Recorrentes. A
decisão da DRJ enfrentou de forma absolutamente satisfatória as preliminares.
O lançamento é claro, fundamentado e o contribuinte dele tomou ciência e
compreendeu as infrações imputadas, bem como teve acesso a todos os
documentos que subsidiaram o lançamento.
Eventuais documentos apreendidos em procedimentos criminais ou judiciais não
impedem o lançamento e nem o prosseguimento do presente procedimento
administrativo fiscal, tampouco as alegações relativas a pandemia ou COVID-19.
A diligência também é prerrogativa do julgador face a alguma dúvida fundada, e
não se trata de direito subjetivo do contribuinte.
Fl. 10734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
24
Necessário repudiar ainda, as alegações lançadas pela contribuinte na petição de
fls. 6929/6943 onde lança argumentos que sugerem uma “pessoalidade e
perseguição” da administração pública federal contra os contribuintes, sugerindo
que teriam agido em período em que sabidamente estariam sem a posse dos
respectivos documentos apreendidos.
Ora, como deve ser sabido pelo patrono do contribuinte, é dever poder da
administração tributária atuar na sua competência fiscalizatória e, apurando a
ocorrência de fatos identificados como infrações (que no presente caso chegaram
a mais de R$ 150 milhões) proceder ao lançamento do crédito tributário.
Especialmente diante da inexistência de situações que suspendam o prazo
decadencial de lançamento.
A partir do lançamento inicia-se o contencioso administrativo com toda garantia
da ampla defesa e contraditório, e foi o que ocorreu no presente caso.
Assim é que, tais argumentos desamparados de qualquer contexto fático e
probatório acabam prestando um desserviço para o contencioso administrativo e
para a administração tributária. Ainda mais diante do fato de que o próprio
contribuinte reconheceu a procedência parcial do lançamento.
Desta feita, este relator firmou convencimento no sentido de adotar os
fundamentos da decisão recorrida e não acolher as preliminares de nulidade
apresentadas.
No entanto, deixo de aprofundar, neste momento a minha análise quanto as
referidas preliminares vez que, como se verá na sequência, este Relator
encaminhará o voto para uma proposta de conversão em diligência, razão pela
qual, caso acatada e quando do seu retorno, as razões recursais serão devolvidas
integralmente para análise da turma.
Como relatado, o contribuinte peticionou nos autos (fls. 6929/6943), requerendo
a juntada de documentação (fls. 6.944 a 9.929) que entende essencial para
desconstituir parte da autuação, e que o contribuinte estava impossibilitado de
juntar nas fases pretéritas do processo. Justifica a juntada posterior à falta de
acesso aos referidos documentos.
Entendo que assiste direito ao contribuinte em promover a juntada dos referidos
documentos. Isto porque, além de ser fato notório e incontroverso a apreensão
de documentos na referida operação, o contribuinte também comprova ter tido
acesso a esses documentos no curso do presente processo administrativo,
incorrendo em uma das excepcionalidades para a juntada posterior de provas.
Ressalto, mais uma vez, que isso não invalida o procedimento fiscal vez que todos
os documentos que embasaram o lançamento foram fornecidos aos Recorrentes.
Entretanto, de fato desde a impugnação o contribuinte defende que parte dos
documentos apreendidos teriam o condão de comprovar suas alegações.
Fl. 10735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
25
Outrossim, um dos fundamentos para manutenção de grande parcela do IRRF
relativo a pagamentos realizados aos sócios de fato e de direito, foi a da ausência
de comprovação dos requisitos para distribuição de lucros. Por sua vez, o
contribuinte traz, neste momento, livro razão que defende conter a conta contábil
de distribuição de lucros aos sócios.
Também promove juntada de laudo técnico que supostamente comprovaria um
suprimento de caixa inferior ao lançado.
Enfim, pelo volume de documentos apresentados, bem como diante do fato de
que o contribuinte pleiteia a análise dessa documentação desde a impugnação e
defende que tais documentos seriam imprescindíveis para comprovar sua tese de
defesa, entendo justificável a aceitação da juntada de tais documentos e a
necessária conversão em diligência possibilitando que a autoridade autuante
sobre eles se manifeste.
Entretanto, cumpre ressaltar que diante do excelente trabalho realizado pela
autoridade lançadora, o contribuinte não se desincumbe do ônus da prova e nem
o inverte simplesmente promovendo a juntada de milhares de documentos sem
maiores explicações ou concatenações.
No presente caso, cumpre reiterar trecho do voto do Conselheiro do CARF
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que, no Acórdão 103-23.534 (de
13/08/2008), assim tratou da questão:
“ Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A
prova no direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil
não são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação
linguística que relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar
papéis não é prova.
O equívoco entre os dois conceitos tem conduzido a muitas confusões e até
mesmo a situações de completa indecidibilidade, levando o Conselho a anular
indevidamente decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento.
Essa situação é absolutamente análoga à resolução de um quebra-cabeça. Ao
adquirir uma caixa com um jogo de 5.000 peças, só terei certeza de haver, de fato,
ali uma imagem repartida em pedaços, se os reagrupar. Todavia, e se não for
possível, com as peças disponíveis, montar a figura estampada na tampa da caixa?
E se as peças corresponderem à outra imagem, ou pior, forem, por erro de
fabricação, um amontoado de peças provindas de recortes parciais de diversas
Fl. 10736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
26
outras figuras? Deverei, para obter ressarcimento do valor pago, provar ao
comerciante, que as partes não formam um todo harmônico? Como é possível
fazer essa demonstração? Mediante a apresentação de todas as possíveis
combinações entre as peças?
Certamente não! O vendedor é que deve provar que elas podem ser reunidas de
tal forma a constituir a figura retratada na caixa.
O mesmo se dá na juntada de documentos ao processo.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem par de
documentos apresentados na impugnação, demonstrar que cada um deles não
possibilita comprovar o que a defesa alega. Isso seria o mesmo que comprovar
que não existe possibilidade de montar as peças de um quebra-cabeça. No caso
de os documentos não serem aptos a comprovar o alegado (no caso especifico,
existência das despesas e preciso valor), por mais que se esforçasse, a outra parte
sempre poderia alegar genericamente que não foram analisados com "olhos de
ver". Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos elementos e
não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi realizado
pela recorrente.”
Desta feita, em que pese o início de prova realizado, compete ainda ao
Recorrente concatenar de forma sistemática e relacionando os respectivos
documentos a cada um dos itens de lançamento. Algo que será também
oportunizado na presente diligência.
Assim, diante do exposto, oriento meu voto no sentido de converter o presente
processo em diligência para que:
a) Intime o contribuinte a apresentar de forma sistemática e concatenada
planilha correlacionando cada um dos documentos juntados com o
lançamento correspondente do crédito tributário, indicando folha a folha
e justificando de forma concreta o que cada documento pretende provar;
b) Após a resposta, de posse de tais documentos, ou com documentos
adicionais que entender necessários, valide ou não o detalhamento
realizado pela Recorrente;
c) Verifique e ateste se o crédito ora lançado seria objeto ou não de
duplicidade em relação ao processo de denúncia espontânea realizada
pelo contribuinte;
d) Elabore relatório conclusivo e, em havendo reflexo no montante
remanescente, elabore novos cálculos do montante que a unidade
diligente entender devido;
e) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 dias.
Fl. 10737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
27
f) Com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para
julgamento.

O cerne motivador da diligência residiu no fato de que ao que tudo indica os
Recorrentes apenas tiveram acesso aos documentos contábeis e fiscais apreendidos após o
lançamento do crédito tributário. Além disso, tentaram fazer um início de prova juntando laudo
técnico e milhares de páginas de documentos (cujas juntadas foram aceitas por esta Turma).
Além disso, há um fato que chamou atenção que foi o grande volume de
pagamentos a sócios, que foram tidos como sem causa e que, possivelmente, poderiam consistir
em distribuição de lucros (cumpridos os requisitos formais ou não).
Ainda, havia questão atinente a uma alegada denúncia espontânea, isto porque, em
que pese tenha retificado suas DCTFs e parcelado montantes devidos após ser deflagrada
operação da polícia federal, não havia ainda, ao que tudo indica, qualquer procedimento
fiscalizatório da Receita Federal efetivamente formalizado.
Pois bem, ao cumprir a diligência a autoridade diligente se apegou estritamente ao
termo formalizado no item a da diligência, que assim dispôs: a) Intime o contribuinte a apresentar de
forma sistemática e concatenada planilha correlacionando cada um dos documentos juntados com o
lançamento correspondente do crédito tributário, indicando folha a folha e justificando de forma concreta o
que cada documento pretende provar.
Em função disso, por entender que o contribuinte não apresentou uma única
planilha concatenada correlacionando todos os documentos apresentados, a autoridade fiscal
simplesmente não analisou nenhuma das 5 mil páginas de documentos apresentados pela
Recorrente.
Entendo que a irresignação da Recorrente em sua manifestação ao resultado da
diligência é justificada e procedente.
De fato, em busca da verdade material, mas levando-se em consideração a
presunção de certeza e liquidez do crédito lançado, esta TO na referida resolução direcionou à
Recorrente o encargo da produção probatória, orientando de que forma deveria se dar a
manifestação da Recorrente de forma a possibilitar a análise pela autoridade fiscal.
A sugestão de uma planilha sistemática e concatenada foi no sentido de deixar claro
que caberia à Recorrente indicar e correlacionar as provas e documentos apresentados
conciliando-os com suas razões de defesa. Afinal, estamos falando de uma juntada posterior de
quase 5 mil páginas de documentos.
Seja em uma planilha, sejam em várias, é possível verificar que a Recorrente buscou
conciliar e justificar os seus argumentos com os documentos dos autos. A Recorrente além de
juntar várias planilhas relacionando e justificando pagamentos, em manifestação de fls. 10.608 a
10.631 indicou infração a infração, quais documentos juntados corroborariam com suas razões de
Fl. 10738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
28
defesa. E não fez isso de forma genérica, indicou folhas, descreveu documentos e justificou
operações.
A Recorrente ter feito isso em uma petição e não em uma planilha não elidiria a
autoridade diligente de efetivamente analisar e enfrentar a manifestação da Recorrente de acordo
com a documentação relacionada, para ai elaborar um efetivo relatório conclusivo.
Veja que a própria autoridade diligente relaciona uma série de documentos e
laudos contábeis apresentados pela recorrente, bem como suas alegações defensivas.
A título de exemplo, a Recorrente promoveu a juntada e indicou onde constavam
demonstrações contábeis e fiscais, livros-caixa, recomposição completa do caixa, extratos
bancários, conciliações bancárias, identificação dos créditos e dos depositantes dos créditos
bancários, recomposição das receitas, microfilmagens dos cheques e identificação dos sacados,
demonstrações dos resultados positivos dos exercícios, apuração e distribuição dos lucros,
declarações fiscais, declarações retificadoras, razões lucros, razões pró-labore, razão conta
corrente, DCTFs, denúncia espontânea, comprovantes de pagamento, identificação dos
beneficiários e das causas desses pagamentos, recibos, faturas e notas fiscais.
Certamente que a autoridade diligente se furtar de cumprir a diligência apegando-
se ao termo de planilha não atende a busca da verdade material pretendida com a referida
Resolução.
Ademais, a autoridade diligente também não promoveu à análise do crédito
tributário confessado e parcelado através do PERT, a fim de verificar a existência de duplicidade de
cobrança bem como a configuração da denúncia espontânea.
Para este fim, a autoridade diligente deveria identificar se no momento da confissão
e parcelamento a Recorrente efetivamente encontrava-se em procedimento fiscalizatório
promovido pela Receita Federal, com a devida intimação do seu termo de início, ou se promoveu o
parcelamento antes da formalização de tal termo.
Independentemente de a Recorrente ter sido objeto de operação da Polícia Federal,
para fins tributários, faz-se necessário verificar se efetivamente ela foi cientificada do início de
procedimento fiscalizatório por parte da Receita Federal, bem como se tratou ou não de operação
conjunta. Esse seria o marco para a configuração do instituto da denúncia espontânea.
Outrossim, deveria a autoridade fiscal analisar o extrato dos débitos parcelados
relativos ao mesmo período de apuração, bem como verificar se os mesmos foram considerados
no presente lançamento. Caso contrário, tratando-se dos mesmos tributos e da mesma receita
tributável, estaríamos diante de sério risco de exigência em duplicidade do contribuinte.
Precisamos ter em mente que, por mais reprováveis possam ser as práticas
adotadas pelas Recorrentes, não podemos exigir o que efetivamente não é devido! A prática de
infrações é punida com multas previstas em lei, não com cobranças em duplicidade.
Fl. 10739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
29
Em resumo, entendo que a diligência efetivamente não foi cumprida, razão pela
qual oriento meu voto para novamente converter o processo em diligência para que a unidade de
origem:
a) Analise a petição de folhas 10.608 a 10.631, bem como todos os
documentos correlacionados e indicados na referida manifestação;
b) Se persistir alguma dúvida da autoridade diligente, a mesma poderá
intimar a Recorrente para apresentar documentos complementares que
entender necessário para sua análise, bem como maiores detalhamentos
ou esclarecimentos;
c) Diante do grande volume de documentos a análise poderá se dar por
amostragem consistente e, caso a autoridade fiscal entenda necessário e
perceba que os documentos de alguma forma tenham o condão de elidir
total ou parcialmente o lançamento, deverá evoluir para análise completa
da documentação;
d) Verifique e ateste se o crédito ora lançado seria objeto ou não de
duplicidade em relação ao processo de denúncia espontânea realizada
pelo contribuinte, detalhando se no momento da confissão as
Recorrentes tinham sido formalmente cientificados do início do
procedimento fiscal por parte da Receita Federal;
e) Em relação ao item “d”, inexistindo cientificação do contribuinte acerca
de início de procedimento fiscalizatório da Receita Federal, deverá a
autoridade fiscal considerar os efeitos da denúncia espontânea, caso
contrário, deverá detalhar se o crédito confessado e pago está sendo
cobrado em duplicidade no presente lançamento, expurgando os valores
eventualmente já pagos;
f) Elabore relatório conclusivo e, em havendo reflexo no montante
remanescente, elabore novos cálculos do montante que a unidade
diligente entender devido;
g) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 dias.
h) Com ou sem resposta do contribuinte, retornem os autos para
julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 10740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.084 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.734058/2019-03
30

Fl. 10741
DF CARF MF
Original